Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-18.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO - alegac ̧a~o de omissão – inclusão de fundamentação no v. aco ́rda~o embargado – alegação de lançamentos indevidos em conta corrente – não acolhimento – cobranças relacionadas a utilização de limite de crédito – contrato apresentado nos autos - manutenção da decisão – embargos acolhido com efeito meramente integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004518-18.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
GUIMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004518-18.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 19.415 - TAD
2
VOTO No: 19.415
COMARCA: Foro de Birigui - 2a Vara Cível
EMGTE. : Guimy Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
EMGDO. : Itaú Unibanco S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegac aÞo
de omissão
inclusão de fundamentação no v. acoìrdaÞo
embargado
alegação de lançamentos indevidos em conta corrente
não acolhimento
cobranças relacionadas a utilização
de limite de crédito contrato apresentado nos autos -
manutenção da decisão
embargos acolhido com
efeito meramente integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004518-18.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 19.415 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de
folhas 756/765 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso na medida
em que a sua insurgência se deu em face de capitalização de juros em
conta corrente no período anterior ao contrato de abertura de crédito.
Pretende o efeito infringente.
É o relatório.
O presente recurso é acolhido com efeito meramente
integrativo.
Veja-se.
A inicial é clara quanto ao objeto da demanda.
Pretendeu a embargante a revisão dos contratos de
abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) no 36386-2,
47665-6 e 49601-9 (fls. 2), de 2015 a 2018, cujos lançamentos eram
efetuados em sua conta bancária.
Ainda, requereu, expressamente:
c.1) excluir a cobrança de capitalização mensal juros em todos os
contratos revisados (fls. 21).
Ocorre que com o processamento do feito, a parte
embargada juntou os contratos firmados, desde o ano de 2008 (fls. 390/392
e seguintes).
Tais contratos foram devidamente analisados e constatou-se
a ausência de abusividades, especialmente no que concerne a
capitalização, com o seguinte fundamento:
“Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo
rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no
sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004518-18.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 19.415 - TAD
4
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012). Note-
se que ambos os contratos foram celebrados após o ano 2000, em
29/03/2018 e 14/01/2019, respectivamente.” (fls. 760)
Note-se que todos os contratos foram celebrados após o
ano 2000, de modo que não há qualquer ilegalidade na capitalização de
juros. O contrato firmado em 2008 (fls. 390) previu a capitalização de juros,
posto que, nos termos da tese acima reproduzida, estabeleceu juros anuais
superior ao duodécuplo da taxa mensal (juros mensais 230% e anuais de
3137%). Assim como o contrato de folhas 443 e seguintes que previu
capitalização mensal de forma expressa (item 1.7.3.).
O embargante não nega que recebeu o crédito que lhe fora
disponibilizado pelo contrato ou que o utilizou. A corroborar com tal
entendimento, tem-se saldo negativo em conta, como demonstram os
extratos apresentados na inicial.
O embargante não indicou lançamentos em conta que
inobservaram os termos do contrato e, como fundamentado, não verificado
que a avença tenha contada com alguma ilegalidade.
Assim, a existência de capitalização de juros nos contratos
apresentados está devidamente justificada, seja pela expressa previsão,
seja pela tese firmada pelo STJ reproduzida no v. acórdão, tendo em vista
que todos os contratos foram celebrados após o ano 2000.
São estes os esclarecimentos necessários ao que restou
decidido, o que fica mantido.
Por fim, fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento ensejará a aplicação das penalidades
processuais cabíveis, nos termos do art. 1.026 §§2o e 3o do CPC.
Assim, ACOLHEM-SE os embargos com efeito meramente
integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004518-18.2019.8.26.0077/50000 -Voto no 19.415 - TAD
5
ACHILE ALESINA
Relator